Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-35.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702619-35.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELANTE: LETICIA TEIXEIRA CAVALCANTE RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A ação de ressarcimento foi ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE RITA EULÁLIA TEIXEIRA MARIANO, representado por LETICIA TEIXEIRA CAVALCANTE RODRIGUES. Conquanto regularmente intimado, o réu quedou-se silente, motivo pelo qual restou decretada a sua revelia. Prolatada a sentença de ID 22107644, LETICIA TEIXEIRA CAVALCANTE RODRIGUES, em nome próprio, interpôs apelação, na qual invocou a ilegitimidade passiva do ESPÓLIO. Visto isso, a fim de evitar qualquer nulidade, intime-se a parte apelante para que regularize o polo passivo do recurso e sua representação processual, à luz da legislação que rege a matéria, sob pena de não conhecimento do apelo. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 13 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator